Tribunal: TJSP
Processo: 2027182-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimos consignados – Descontos de prestações mensais que eram feitos em folha de pagamento – Posterior aposentadoria por invalidez da autora que obstou o desconto direto dos valores das parcelas mensais – Inadimplência configurada - Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora, para que a instituição financeira requerida limite o valor das parcelas

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimos consignados – Descontos de prestações mensais que eram feitos em folha de pagamento – Posterior aposentadoria por invalidez da autora que obstou o desconto direto dos valores das parcelas mensais – Inadimplência configurada - Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora, para que a instituição financeira requerida limite o valor das parcelas mensais a título de empréstimo consignado a 30% de seus rendimentos líquidos atuais, considerados os demais empréstimos contratados junto a outras instituições pela autora, bem assim exclua o nome da devedora dos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil – Paralisação dos descontos que retira a urgência da medida almejada pela autora "initio litis" – Outrossim, em caso de inadimplência do contrato objeto da demanda, é lícito à ré inserir o nome da autora nas listas de restrição – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.